Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-19.2018.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001561-19.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE MARTINS - CPF: 061.771.931-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
ARGUIÇÃO DA PGJ. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PENA APLICADA. LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ATÉ A DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

SÚMULA 709 DO STF.
MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DO CRIME. PRAZO REDUZIDO PELA METADE.
2.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
.
3.

RECURSO DEFENSIVO
. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ ACOLHIDA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.

- Se o réu foi apenado com 1 ano, 2 meses e 15 dias de privação da liberdade, a prescrição se opera em 3 anos, reduzindo-se pela metade esse prazo diante da idade do agente à época do crime (menor de 21 anos). Assim, transcorrido lapso temporal bem superior a 1 ano e 6 meses entre a dada da
publicação do acórdão do Recurso em Sentido Estrito interposto, Súmula 709 do STF, e
a

da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação,
impõe-se que se declare extinta a punibilidade da apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP. A propósito, confira-se o teor da Súmula 709 do STF,
ipsis verbis
: “
Salvo
quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela”.

2.
Declarada a extinção da punibilidade, i
mpõe-se a restituição do valor pecuniário depositado na conta judicial, a título de fiança, devidamente atualizado.

3.
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise de quaisquer teses defensivas, por se tratar de matéria de ordem pública prejudicial à análise de mérito, podendo ser declarada, inclusive, de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Higor Henrique Martins
foi condenado pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste /MT.,
como autor dos crimes de
D
irigir veículo automotor sem a permissão ou habilitação
(art. 309 do CTB - 1° Fato),
Embriaguez ao volante
(art.

306, § 1°, inciso I, do CTB - 2° Fato),
Desobediência
(art. 330 do CP - 3° Fato) e
Resistência
(art. 329 do CP – 4° Fato), em concurso material (art. 69, do CP),
à pena de
1 ano
,
2 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
ao pagamento de
20
dias-multa
e ainda à reprimenda,
bem como,
suspensão
ou
proibição de obter habilitação
para dirigir veículo automotor em via pública, pelo prazo de
6 meses
(ID
92348956- fls. 283/286).

Nas razões recursais, a Defesa visou a
absolvição
quanto aos delitos de
Resistência
, em razão da atipicidade da conduta, do crime de
D
irigir veículo automotor sem a permissão ou habilitação

diante da ausência de provas, ou, subsidiariamente, requereu a
absorção
do delito de
D
irigir veículo automotor sem a permissão ou habilitação
pelo delito de Embriaguez ao volante
, invocando para tanto, o princípio da consunção.

Se vencida em tais teses, almeja ao menos, o
afastamento da agravante da reincidência
, na 2a fase da pena; o
abrandamento
do regime de pena;
a
redução
da pena acessória - suspensão da CNH,
e finalmente,
a
restituição do valor pecuniário
depositado na conta judicial a título de fiança (ID
92348956 – fls. 295/305).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID
92348967
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer manifesta-se, primeiramente, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
do Estado quanto aos crimes dos
arts. 306, 309, 329 e 330 do CP
, com base na pena aplicada, ficando prejudicados os pedidos da defesa acima elencados. Além disso, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID
103413952
):

“Sumário:

Apelação criminal – Condenação por embriaguez ao volante, direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano, resistência e desobediência (Artigos 306, §1°, inciso I e 309, ambos da Lei n° 9.503/1997 c.c artigos 329 e 330, ambos do Código Penal,)
–
Irresignação defensiva

– Pretende absolvição pelos crimes previstos no artigo 309 do CTB e artigos 329 e 330, ambos do CP – Subsidiariamente requer a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir e anulação da sentença na parte que determinou o perdimento da fiança –
Prejudicial de mérito da PGJ – Prescrição da pretensão punitiva retroativa
– Réu condenado a penas de pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime do art. 306, §1°, inc. I, do CTB, 06 (seis) meses de detenção pelo delito do art. 309 do CTB, 02 (dois) meses de detenção pelo crime do art. 329 do CP e 15 (quinze) dias de detenção pelo delito do art. 330 do CP –
Prazo prescricional de 03 (três) anos
, conforme art. 109, inciso VI, do CP –
Réu menor de 21
(vinte e um) anos ao tempo dos crimes – Redução do prazo prescricional pela metade,

conforme art. 115 do CP – Lapso temporal de mais de 1 ano e 06 meses, transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo de prescrição –
Pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021